Tribunal: TJSP
Processo: 1002609-62.2023.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO. Questão decidida pelo C. STJ (Tema 1.044), no julgamento dos REsp 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, definindo que nas ações acidentárias os honorários periciais previamente adiantados pelo INSS constituem despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO. Questão decidida pelo C. STJ (Tema 1.044), no julgamento dos REsp 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, definindo que nas ações acidentárias os honorários periciais previamente adiantados pelo INSS constituem despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Cabe ao Estado o pagamento, de forma definitiva, dos honorários periciais adiantados pelo INSS, nos próprios autos, observado o disposto no artigo 95 do CPC.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Sequela de fratura em punho. Acidente típico não comprovado. Benefício indevido. Improcedência mantida por motivo diverso.
APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTARQUIA PROVIDO.